Tribunal: TJDFT
Processo: 0011838-56.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0011838-56.2009.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15157925, não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 729.107/DF (Tema 792) (ID 15157932). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo excepcional à Corte Suprema, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão, como dito, do não conhecimento do recurso pela ocorrência da preclusão consumativa (ID 19979909). Passo seguinte, o STF manteve a orientação de aplicação da sistemática dos repetitivos e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 23603949, p. 10). A ementa do paradigma referente ao Tema 792 é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15157675): (...) 6. No Distrito Federal, a disciplina da expedição de RPV observa a Lei n. 3.624/2005, norma de caráter processual. Tempus regit actum. (...) Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019